Tribunal: TJSP
Processo: 1002902-90.2023.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito. Apelação manejada por ambas as partes. Recurso do autor provido e recurso da ré improvido. Embargos declaratórios opostos pela ré, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. EXAME: Tema fundamentadamente apreciado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito. Apelação manejada por ambas as partes. Recurso do autor provido e recurso da ré improvido. Embargos declaratórios opostos pela ré, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. EXAME: Tema fundamentadamente apreciado pelo v acórdão embargado. Ausência dos pressupostos do artigo 1022 do CPC. Caráter meramente infringente. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.